Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 331 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Definir se, diante da procedência parcial da pretensão punitiva e da permanência de delito cuja pena mínima é inferior a 1 ano e não praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, deve ser oportunizada ao Ministério Público a manifestação acerca da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/1995.
III. Razões de decidir
3. Havendo parcial procedência da pretensão punitiva e remanescendo delito cuja pena mínima não ultrapassa um ano, impõe-se a remessa dos autos, nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/1995, ao Juízo da origem para que proceda o envio do feito ao Ministério Público, a fim de se aferir a possibilidade da suspensão condicional do processo.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13, 150, § 1o, e 331; Lei no 9.099/1995, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1856004, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão no 2021125, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1993098, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/04/2025.